Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-95.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Pedro Henrique Ferro, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como coator.
Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em 18 de novembro de 2021, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
Aduz que a prisão foi convertida em preventiva, tendo a autoridade coatora fundamentado na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução penal, relatando que o paciente foi pego com “grande quantidade” de entorpecente.
Argumentou que o beneficiário postulou a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, informando que possui endereço fixo, trabalho lícito (funileiro) e ausência de maus antecedentes, todavia o juiz a quo manteve a prisão cautelar pelos mesmos argumentos.
Sustentou que a defesa alterou o panorama que justificou a prisão preventiva, pois, ao que tudo indica, a hipótese dos autos evidencia uma isolada situação de “mula” do tráfico, e o STF já reforçou o entendimento de que “quantidade de droga não justifica a prisão preventiva quando o caso caracterizar uma situação de “mula do tráfico” (Sic), além de reconhecer, nesses casos, a desproporcionalidade da segregação cautelar.
Salientou que o beneficiário é primário e portador de bons antecedentes, restando evidente que o mesmo não é voltado para a prática de crimes e tampouco integra organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas.
Asseverou que em eventual condenação, o paciente fará jus ao benefício da redução prevista no art. 33. §4o, da Lei n.o 11.343/2006, portanto, iniciará o cumprimento da pena em regime menos gravoso, razão pela qual se mostra possível a substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 116751025)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Ferro, contra ato emanado pelo Juízo Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
In casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente ao delito imputado (fumus commissi delicti), elegendo o pressupôs da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, ou seja, 03 (três) pedaços de pasta base, 22 (vinte e dois) tabletes de pasta base, 01 (um) pequena substancia de cocaína, 01 (um) pote médio de cocaína, 05 (cinco) pedaço médio de pasta base, aos quais estavam supostamente ocultados dentro de uma carro que o acusado estava conduzindo, momento em que passou em uma barreira policial em Livramento e, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade, todavia os agentes policiais lograram êxito em captura-lo.
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Assim, a quantidade e natureza da droga apreendida 22,480 Kg (vinte e dois quilos e quatrocentos e oitenta gramas); 2,055 Kg (dois quilos e cinquenta e cinco gramas); 171,46 g (cento e setenta e um gramas e quarenta e seis centigramas); 26,99 g (vinte e seis gramas e noventa e nove centigramas); 50,02 g (cinquenta gramas e dois centigramas) com resultado positivo para cocaína, conforme laudo pericial (Id. 116762469 – pág. 108/112), justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).
Assim, evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder.
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a manutenção da medida, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade em sede de liminar, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).
Neste andar, possíveis bons predicados do paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE FERRO, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.